Tribunal: TJMT
Processo: 0001160-16.2009.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001160-16.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano Ambiental, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), ILENA LANGER - CPF: 367.110.391-49 (APELADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (TCC). INSCRIÇÃO NO CAR E ADESÃO AO SIMCAR. PRORROGAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Ilena Langer, visando à execução do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCC) no 1007/2003, firmado com a extinta FEMA, em razão de passivo ambiental referente à Fazenda Quatro Picos. Sentença de extinção da execução, reconhecendo a prorrogação das obrigações com base na inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e adesão ao Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se:
(i) a inscrição no CAR e a adesão ao SIMCAR implicam novação ou prorrogação das obrigações firmadas no TCC, afastando a exigibilidade das obrigações originais; (ii) é cabível a extinção da execução sem a comprovação do cumprimento integral da obrigação pactuada no TCC.

III. Razões de decidir

3. A legislação superveniente (LC/MT no 592/2017, Decreto no 1.491/2018 e Instrução Normativa SEMA no 03/2022) estabelece que a inscrição no CAR constitui etapa inicial do processo de regularização ambiental, e que essa inscrição acarreta a revisão, aditamento ou prorrogação dos termos anteriormente firmados.

4. A adesão voluntária ao SIMCAR implica a solicitação de substituição do TCC anterior, que deve ser adequado ao novo regime jurídico previsto na Lei no 12.651/2012.

5. A jurisprudência do Tribunal reconhece que, enquanto pendente a análise técnica da inscrição no CAR e SIMCAR, não se configura o inadimplemento da obrigação ambiental originária, sendo incabível a continuidade da execução nos moldes anteriores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição do imóvel rural no CAR e a adesão ao SIMCAR implicam a prorrogação das obrigações pactuadas em Termos de Compromisso ambientais firmados sob a égide de legislação anterior.

2. Enquanto pendente a análise técnica pelo órgão ambiental, é incabível a continuidade da execução fundada exclusivamente nas obrigações originalmente pactuadas no TCC".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, 786 e 925 do CPC; LC/MT no 592/2017, arts. 13, 18 e 25; Decreto Estadual no 1.491/2018, art. 3o; Instrução Normativa SEMA no 03/2022, arts. 47, §1o, e 49.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,

Apelação no 0001159-31.2009.8.11.0082
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Julgado em 24/03/2025, DJE 24/03/2025; e Apelação
no 0000585-71.2010.8.11.0082
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Julgado em 15/10/2024, DJE 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer no 0001160-16.2009.8.11.0082
, ajuizada em desfavor de
Ilena Langer
, que julgou extinto o feito,
“nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR”
, condenando a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$1.000,00, nos termos do art. 85, §§2o, I e IV, e 3o, do CPC (id. 282398482)
.

Nas razões recursais o ente apelante sustenta que, ao contrário do que concluiu o juízo singular, não restou comprovado nos autos o efetivo cumprimento das obrigações pactuadas no TCC, já que não houve demonstração concreta de que a área de reserva legal degradada foi efetivamente compensada,ba tampouco foi realizada a transferência dominial da área indicada para substituição, conforme exigido pelos termos do compromisso.

Alega que a mera inscrição do imóvel no CAR, mesmo que vinculada ao Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, não pode ser interpretada como prova de cumprimento das obrigações assumidas, mormente quando o parecer técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA apontou diversas pendências, inclusive cinco abas reprovadas, entre as quais a relativa à dominialidade do imóvel.

Assevera que, à luz do art. 924, II, do Código de Processo Civil, a execução somente pode ser extinta quando houver comprovação inequívoca da satisfação da obrigação e que, no caso,
“como não foi concluída a análise do processo de compensação, e não houve a finalização do Termo de Compromisso que constitui o título exequendo, não há que se falar em regularização da propriedade rural, em eventual cumprimento das obrigações ou em sua prorrogação”,
devendo a demanda persistir até que o devedor comprove integralmente o cumprimento do TCC, ou, alternativamente, promova o pagamento do valor correspondente, em perdas e danos, nos termos previstos na cláusula segunda do acordo firmado com a extinta FEMA.

Alega ainda que a aplicação prática desta sentença em casos análogos implicaria na aceitação automática do cumprimento de quaisquer Termos de Compromisso previamente estabelecidos, baseada unicamente na inscrição no CAR. Tal procedimento resultaria em prejuízos ambientais incontestáveis e não representaria uma extinção legítima das obrigações em questão.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento da ação de execução de obrigação de fazer até que se comprove integralmente o cumprimento do TCC no 1007/2003, ou, sucessivamente, se promova o pagamento do valor devido (id. 282398485).

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que cumpriu integralmente as obrigações do TCC, sendo a demora na validação dos documentos responsabilidade da SEMA/MT. Aduz que a inscrição no SIMCAR implicou novação das obrigações e que não subsiste motivo para o prosseguimento da execução (id. 282398487).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo provimento do recurso, sustentando que não houve comprovação do adimplemento das obrigações do TCC, sendo a inscrição no CAR e no SIMCAR insuficiente para extinguir a execução. Ressalta que a execução deve ser mantida até a efetiva comprovação do cumprimento do compromisso assumido ou convertida a obrigação em perdas e danos (id. 290525867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou extinta ação de obrigação de fazer proposta pelo Estado de Mato Grosso devido ao descumprimento do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) no 1007/2003, firmado entre Ilena Langer e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA), em razão de passivo ambiental decorrente de degradação de área de reserva legal na Fazenda Quatro Picos.

Após regular tramitação, o juízo de origem julgou extinta a demanda com base no art. 487, I, c/c arts. 786 e 925, do CPC, reconhecendo que as obrigações firmadas no TCC foram prorrogadas com a inscrição do imóvel no CAR, cuja regularização atualmente se processa por meio do SIMCAR, ensejando novação da obrigação nos termos do art. 360, I, do Código Civil. Reconheceu, ainda, a incidência do princípio da causalidade e condenou a executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, argumentando, em síntese, que não foi demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no TCC com a emissão do CAR e que a mera inscrição neste Cadastro não pode ser interpretada como prova de cumprimento das obrigações assumidas, devendo a lide executiva prosseguir, pois ausente satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A despeito das argumentações apresentadas pela parte apelante, o presente recurso não comporta provimento.

De fato, até a propositura da ação, a parte apelada não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação conforme estabelecido no Termo de Compromisso de Compensação (TCC) no 1007/2003. Todavia, como corretamente registrado na sentença, a análise das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT revela que o imóvel rural objeto da demanda já está inscrito no Cadastro Ambiental Rural – CAR, sob o no CAR MT 5070/2018, estando sua situação sob análise técnica, com pendências a serem sanadas pelo interessado, nos moldes da legislação vigente (id. 282398451. p. 7/8).

Importa destacar que a inscrição no CAR representa o primeiro passo no processo de regularização ambiental e que, uma vez aprovado o cadastro, será oportunizado ao proprietário apresentar o projeto técnico de regularização, momento em que poderá ser firmado novo Termo de Compromisso, substituindo o anterior, de modo a se adequar à nova disciplina legal, estabelecida pelo Código Florestal (Lei no 12.651/2012).

Nesse sentido, veja-se o disposto
nos arts. 13, 18 e 25 da
Lei Complementar estadual no 592/2017, que disciplina o CAR – Cadastro Ambiental Rural e institui o SIMCAR – Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural:

“Art. 13 - A inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural”.

“
Art. 18 - Formalizada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, o processo seguirá automaticamente para a fase de regularização ambiental da propriedade ou posse rural, composta das seguintes etapas
:

I -
análise e validação
das informações declaradas no CAR, identificação da cobertura vegetal, fixação do percentual, alocação, delimitação e registro das áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente, Uso Restrito e eventual resolução de sobreposições de áreas;

II -
apresentação
da proposta de regularização dos passivos ambientais de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Uso Restrito, pelo proprietário e/ou possuidor rural, com a consequente assinatura do correspondente Termo de Compromisso”
.

“Art. 25 - Os Termos de Compromissos ou instrumentos similares para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito, firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto na Lei Federal no 12.651, de 25 de maio de 2012”
.

Na mesma linha, veja-se também o art. 3o do Decreto Estadual no 1.491/2018, que regulamenta a Lei Complementar estadual no 592/2017, que instituiu o SIMCAR:

“Art. 3o Após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária”
.

De acordo com esses dispositivos legais, verifica-se que a inscrição no CAR é condição necessária para o avanço para as fases subsequentes do processo de regularização ambiental, incluindo a assinatura de novo termo, o que, por si, já demonstra a existência de um novo marco legal e administrativo que afeta diretamente a exigibilidade do termo anterior.

Corroborando este entendimento, os arts. 47, §1o e 49 da Instrução Normativa SEMA no 03/2022 estabelecem que
a inscrição do imóvel ao SIMCAR configura uma solicitação de revisão, aditamento ou prorrogação dos termos ambientais anteriormente firmados sob legislação antiga, veja-se:

“Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei no 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei no 12.651/2012, desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão.

§1o A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei no 12.651/2012”
.

“Art. 49. A assinatura de novo TAC/TCC em substituição ao TAC/TCC anterior extingue a obrigação consignada no TAC/TCC antigo.

§1o A substituição e extinção da obrigação principal do TAC/TCC anterior acarreta a extinção das obrigações acessórias de pagar juros moratórios e cláusula penal”.

Evidente, assim, como bem entendeu o juízo
a quo
, que, com a inscrição do imóvel no CAR houve a prorrogação da obrigação firmada no TCC no 1007/2003 e o processo de regularização ambiental, por força da legislação superveniente, migrou para o SIMCAR, devendo agora seguir as etapas previstas, as quais dependem de validação técnica por parte do órgão ambiental competente.

Conclui-se, assim, que embora a simples inscrição da propriedade no Cadastro Ambiental Rural (CAR) não seja suficiente, por si só, para comprovar o cumprimento integral da obrigação assumida no Termo de Compromisso de Compensação (TCC), como sustenta o apelante, também não se pode afirmar que houve descumprimento, se a obrigação nele prevista foi formalmente prorrogada em razão da emissão do referido cadastro.

Nessa perspectiva, enquanto o processo de análise do CAR não for concluído pela autoridade ambiental competente, não se pode exigir da parte apelada a apresentação do projeto definitivo de compensação ambiental. Isso torna incabível, por ora, a cobrança do cumprimento do TCC em seus termos originais e, por consequência, afasta os fundamentos recursais que apontam para o inadimplemento contratual e para a necessidade de prosseguimento da execução da obrigação de fazer.

Nesse mesmo sentido vem reiteradamente decidindo este Tribunal de Justiça, confira-se:

“DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO. TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO DE DANO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (TCRDAS). TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO (TCC). PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO SIMCAR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de obrigação de fazer ajuizada contra Felippe Arns, fundamentando-se na prorrogação das obrigações ambientais assumidas nos Termos de Compromisso (TCRDAS e TCC) com a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e sua posterior migração para o Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR).

II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à analisar: (i) a possibilidade de prosseguimento da execução de obrigação de fazer (cumprimento de TAC) diante da migração da inscrição do imóvel no CAR para o SIMCAR, em pendência de análise pelo órgão ambiental estadual, considerando a aplicação da Lei Complementar Estadual no 592/2017 e do Decreto no 1.491/2018.

III. Razões de decidir: 3. Nos termos da legislação ambiental vigente, a inscrição no CAR constitui pré-requisito para a regularização ambiental dos imóveis rurais, e a fase de regularização somente ocorre após a análise e validação das informações declaradas. 4. A jurisprudência do Tribunal reconhece que a inscrição no CAR e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental representam pedido de readequação e prorrogação dos termos anteriormente firmados, afastando a possibilidade de execução enquanto o processo administrativo não for finalizado.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental prorrogam as obrigações assumidas em Termos de Compromisso anteriores, afastando, no momento, a possibilidade de execução. 2. A extinção da execução é de rigor quando a regularização ambiental ainda se encontra pendente de aprovação pelo órgão competente. 3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 786 e 925; Lei Complementar Estadual no 592/2017, arts. 13, 18 e 25; Decreto no 1.491/2018, art. 3o; Instrução Normativa SEMA no 03/2022, art. 47, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U no 0001339-47.2009.8.11.0082, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJe 14/03/2023; N.U 0001388-88.2009.8.11.0082, Rel. Márcio Vidal, DJe 31/08/2023; N.U 0001369-82.2009.8.11.0082, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, DJe 04/06/2024”.
(N.U 0001159-31.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

“DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (TCC). INSCRIÇÃO NO SIMCAR. PRORROGAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinta a execução de obrigação de fazer em razão do cumprimento das obrigações firmadas no Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCC no 362/2003), prorrogado com a inscrição no SIMCAR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a adesão ao SIMCAR desobrigam o apelado do cumprimento das obrigações firmadas no TCC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Instrução Normativa SEMA no 03/2022, a inscrição no SIMCAR implica a prorrogação das obrigações firmadas no TCC, devendo este ser substituído por novo termo de compensação.

4. A regularização da área degradada ainda depende de análise pelo órgão ambiental, sendo descabido falar em descumprimento das obrigações pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A inscrição no SIMCAR, nos termos da Instrução Normativa SEMA no 03/2022, prorroga as obrigações firmadas no Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCC) até a análise definitiva pelo órgão competente".
(N.U 0000585-71.2010.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024)

Por fim, esclareça-se que o Decreto Estadual no 684, de 9 de outubro de 2020, estabelece os procedimentos administrativos para liquidação dos débitos oriundos de Autos de Infração e Termos de Ajustamento de Conduta firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), garantindo que não haja prejuízos ao órgão ambiental com a extinção da ação de obrigação de fazer sob exame.

Com essas considerações,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025